Tribunal: TJDFT
Processo: 0704259-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. DEMONSTRADO. ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO NO DJE EM NOME EXCLUSIVO DE ADVOGADO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A citação do Réu, ora Apelante, na fase de conhecimento foi feita pelo sistema do PJe, nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, uma vez que o Réu é parceiro eletrônico. 1.1. Apenas após a sentença extintiva da fase de cumprimento de sentença, o Réu/Executado arguiu nulidade da intimação desde a sentença proferida na fase de conhecimento, porquanto não foi observado o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado mencionado pela parte.
2. Ocorre que, de acordo com o art. 5o da Lei 11.419/2006 sob o amparo do qual foi feita a citação do Réu, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. 2.1. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 do TJDFT, por sua vez, estabelece que a citação e/ou intimação pelo meio eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial
3. Desse modo, se até a publicação no DJe é dispensável quando a parte é credenciada para citação/intimação eletrônica, não há qualquer razão para se arguir a nulidade pela não publicação de atos processuais em nome exclusivo do advogado citado pelo Apelante, o qual, repise-se, é parceiro eletrônico PJe.
4. O aperfeiçoamento do ato de citação e/ou intimação se dá com a consulta eletrônica no sistema PJe por meio de “login” e senha da parte parceira eletrônica, sendo desnecessário que o acesso seja feito pelo advogado apontado pela parte. 4.1. Verifica-se nos autos que o Apelante é parceiro eletrônico e recebeu a intimação da sentença nos autos de conhecimento via PJe, tendo registrado ciência, de modo que não há razão para falar em cerceamento de defesa, tampouco houve violação ao contraditório ou à ampla defesa.
5. Assim, operou-se a preclusão em desfavor do Apelante para discutir o título judicial formado com a sentença na fase de conhecimento, bem como precluiu a oportunidade de o Apelante impugnar o cumprimento de sentença e/ou a penhora.
6. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais não majorados, uma vez que já houve a extinção do cumprimento de sentença e expedição de alvarás de levantamento.